Tribunal: TJSP
Processo: 1036040-33.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Contrato de concessão descumprido com aplicação de multa – Ausência de reparos de "panelas" e buracos na rodovia – Infração que se aplica tanto em irregularidades na pista como no acostamento – Desnecessidade de prévia notificação da parte adversa para o fim de regularização – Contrato e edital que já trazem a previsão do dever de conservação da via, sob

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Contrato de concessão descumprido com aplicação de multa – Ausência de reparos de "panelas" e buracos na rodovia – Infração que se aplica tanto em irregularidades na pista como no acostamento – Desnecessidade de prévia notificação da parte adversa para o fim de regularização – Contrato e edital que já trazem a previsão do dever de conservação da via, sob pena, inclusive, de se colocar em risco a segurança dos usuários – Multa aplicada de acordo com previsão contratual - Sentença mantida – Recurso desprovido.